Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER DE TIREOIDE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, LEI 7.713/88. DOENÇA COMPROVADA. SÚMULA 697 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte tenha direito à isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
2. Em 2018, a Primeira Seção da referida Corte Superior editou a súmula 627, no sentido de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".
3. No caso, é incontroverso que a autora foi diagnosticada, em 2003, com neoplasia maligna (câncer de tireoide).
4. A autora tem direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Ademais, é devida a devolução dos valores recolhidos a título de imposto de renda, respeitada a prescrição quinquenal. O termo inicial é a data da aposentadoria da autora.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.